Tribunal: TJSP
Processo: 0606752-80.2011.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Município de Praia Grande. Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2008 e 2009. Extinção do processo, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Pretensão do Município exequente de redirecionamento da execução para os atuais proprietários/possuidores do imóvel. Impossibilidade de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária após

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Município de Praia Grande. Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2008 e 2009. Extinção do processo, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Pretensão do Município exequente de redirecionamento da execução para os atuais proprietários/possuidores do imóvel. Impossibilidade de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária após constituição do crédito e ajuizamento da execução. Aplicação da Súmula no 392 do STJ, que veda a substituição da CDA em virtude de alteração do contribuinte ou responsável tributário. Precedentes deste E. TJSP. Extinção mantida. Recurso não provido.